Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO POST MORTEM. TERMO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Cinge-se a controvérsia recursal à fixação do termo inicial da união estável post mortem entre a apelada e o de cujus.
2. A apelada sustenta o início da união estável em novembro de 2006, ao passo que os apelantes pugnam pelo reconhecimento apenas a partir de 2010.
3. A Constituição Federal, no art. 226, § 3o, reconhece a união estável como entidade familiar.
4. O Código Civil, no art. 1.723, define a união estável como a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, admitindo-se a configuração do instituto, mesmo na constância de casamento, desde que haja separação de fato ou judicial.
5. O conjunto probatório demonstra a existência de união estável entre a apelada e o de cujus desde 2006, conforme certidão de nascimento da filha, fotos de convivência pública, procuração pública outorgada pelo falecido à autora e carteira do plano de saúde.
6. Embora o divórcio do de cujus tenha ocorrido somente em 2010, a separação de fato se deu em 2004, comprovada pelo depoimento da ex-esposa e por documentos.
7. Testemunhas confirmaram a coabitação do casal a partir de 2006, após o nascimento da filha.
8. A jurisprudência desta Corte, em casos análogos, considera o nascimento de filhos e a separação de fato como indícios relevantes para a determinação do termo inicial da união estável.
9. Destarte, restaram comprovados os requisitos para a configuração da união estável - convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família - a partir de 2006, data em que o falecido e a apelada passaram a coabitar.
10. Recurso conhecido e desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça.